Tribunal: CARF
Processo: 11065.905010/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.905010/2018-32
ACÓRDÃO
2302-004.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON JOSE LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Cabível a restituição de pagamento indicado como indevido, pleiteada em
PER/DCOMP, quando comprovado o crédito nele apontado.
GANHO DE CAPITAL. RENDA VARIÁVEL.
O valor do IR incidente sobre o ganho de capital na venda de ações é
calculado sobre o valor líquido da alienação menos o custo de aquisição do
ativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905010/2018-32
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante na Resolução às e-fls. 262/267, de autoria
dessa Relatora, que bem descreve o processo:
Trata-se de recurso voluntário interposto por WILSON JOSE LOPES contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro–
DRJ/RJO (e-fls. 109/114), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Na
origem,
o
recorrente
solicitou,
por
meio
do PER/Dcomp n.
19417.98902.010917.2.2.04-9479 (e-fls. 99/101), o reembolso do IRPF pago sobre
o ganho de capital apurado na alienação das ações da empresa BR PHARMA S.A.,
relativo ao período de 09/2013.
Conforme consta do despacho decisório proferido pela Delegacia Regional Fiscal
(DRF) de Novo Hamburgo, o pedido foi indeferido sob fundamento de utilização
integral do DARF vinculado ao PER/Dcomp (e-fls. 102/104).
Às e-fls. 8/15 apresentou manifestação de inconformidade argumentando que a
análise do direito creditório deu-se sem considerar as DIRPFs retificadoras
apresentadas, visando ajustar o custo de aquisição das ações da empresa BR
PHARMA, que foi arbitrado pelo Fisco Federal, considerando que, à época da
alienação dessas ações, o recorrente havia utilizado o valor de custo constante da
sua declaração original. Justificou que a necessidade de retificação, bem como o
direito à restituição, remonta ao crédito tributário consubstanciado no Processo
n. 11065-721.557/2016-15.
Em resumo, por meio do lançamento de ofício, exigiu-se IRPF sobre o ganho de
capital obtido pelo sujeito passivo quando do recebimento das ações da BRAZIL
PHARMA S.A. (BR PHARMA) em pagamento à participação que o Recorrente
detinha na DROGARIA MAIS ECONÔMICA S.A. (MAIS ECONÔMICA). A autoridade
fiscal compreendeu que, no exercício de 2011, o contribuinte não teria apurado o
imposto de renda incidente sobre a venda de 8.106 ações ordinárias, que possuía
na MAIS ECONÔMICA, quando do exercício da opção de compra, por parte da BR
PHARMA, sobre as referidas ações, cujo pagamento se deu com a entrega de
5.892.131 ações ordinárias da BR PHARMA (permuta de ações).
A fiscalização desconsiderou a operação como permuta e arbitrou o valor de R$
17,25 por ação da BR PHARMA, perfazendo o montante de R$ 101.638.949,75. O
recorrente aderiu a programa de parcelamento, em relação ao Auto de Infração
em comento, peticionando pela desistência do recurso voluntário interposto nos
autos daquele processo.
Considerando que reconheceu como devidas as exigências fiscais, alega que os
valores recolhidos a título de IRPF quando da venda dessas ações restaram
caracterizados como pagamento indevido, sendo, portanto passíveis de
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905010/2018-32
3
restituição. Isso porque o recorrente havia levado em consideração o custo de
aquisição originalmente declarado na permuta, de R$ 860.289,50.
Juntou, à e-fl. 58 (Doc. 4 da manifestação de inconformidade), demonstrativo de
cálculos relacionando as operações de venda de ações da BR PHARMA, com a
apuração do IRPF pago indevidamente e/ou a maior.
Os membros da 19a Turma da DRJ-RJ, por unanimidade de votos, julgaram a
manifestação de inconformidade improcedente.
Consoante o acórdão ora recorrido, o lançamento levado a efeito “repercutiu no
eventual ganho de capital que o contribuinte tenha experimentado quando da
alienação dessas ações”, procedendo a intenção do sujeito passivo de pleitear a
retificação das DIRPFs. Em que pese a apreciação da retificação não se inserir na
competência da DRJ, não tem aptidão para obstar o reconhecimento do direito
creditório. Contudo, no caso concreto, o interessado não se desincumbiu do ônus
probatório referente ao valor devido à título de restituição, vez que limitou-se a
apresentar a planilha de fls. 58, especificando o ganho de capital que
efetivamente teria auferido, em face da alienação das ações da BR PHARMA, no
período de setembro de 2012 a março de 2015, sem que tenha juntado
documento algum apto a comprovar os valores contidos nessa planilha, a
exemplo das respectivas notas de corretagem..
Cientificado do acórdão (16/10/2019), o Recorrente apresentou, em 12/11/2019,
recurso voluntário (e-fls. 118/126), repisando os esclarecimentos trazidos na
manifestação de inconformidade e requerendo a restituição dos valores
pleiteados. Além disso, anexou aos autos “os documentos sugeridos pelos Nobres
Julgadores, para efeitos de comprovação dos valores constates da citada planilha
de fl. 58, no caso, as "notas de corretagem" atinentes às vendas das ações da BR
PHARMA” (e-fls. 122 e seguintes).
Em 17/01/2024 ocorreu a ciência da sentença proferida nos autos do MS n.
1110497-78.2023.4.01.3400, determinando o julgamento do presente Recurso
Voluntário no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Por meio da Resolução n. 2301-001.038, a 1a Turma Ordinária da3a Câmara da 2a
Seção de Julgamento converteu, por maioria de votos, o julgamento em diligência para que a
“autoridade fiscal verifique se o(s) DARF(s) objeto do pedido de restituição está(ão) disponível(is),
bem como analise as considerações e cálculos realizados pela i. Relatora, conforme arquivo não
paginável anexado ao processo e razões abaixo, que constaram de seu voto apresentado ao
Colegiado”.
Posteriormente, em resposta à diligência solicitada, sobreveio a Informação Fiscal
(e-fls. 516/520), reconhecendo o direito creditório e o recorrente atestou sua concordância com o
resultado da diligência, reiterando a procedência do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905010/2018-32
4
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme acima narrado, o presente processo retorna de diligência, determinada
por maioria em Resolução da 1a Turma Ordinária da3a Câmara da 2a Seção de Julgamento.
Na oportunidade do julgamento, fui voto vencido e, conforme exposto, rejeitei a
proposta de diligência, por compreender desnecessária. Já havia realizado os cálculos pertinentes,
com base nos documentos apresentados, conforme a convicção dessa Conselheira.
O voto apresentado ao Colegiado, foi, inclusive, citado no teor da resolução de
diligência proposta pelo Conselheiro Diogo Cristian Denny, a fim de que a Autoridade Fiscal
ratificasse as considerações e cálculos realizados por essa Conselheira Relatora.
Nesse sentido, aqui reitero o voto já apresentado e utilizado como base para a
Resolução de diligência.
1
MÉRITO
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição, sob o fundamento da
inexistência do direito creditório, vez que o crédito declarado foi compensado de ofício com
débito de mesma natureza; buscando, por oportuno, nessa seara recursal, o reconhecimento do
direito material relativo ao crédito pleiteado.
No presente caso, o arbitramento pela fiscalização do custo de aquisição das ações
da BR PHARMA no Auto de Infração consubstanciado no Processo n. 11065-721.557/2016-15
repercutiu no resultado líquido apurado quando da alienação dessas, tendo em vista que o
recorrente havia considerado o valor de aquisição original declarado (de permuta). Deste modo, o
contribuinte procurou retificar as DIRPFs (DAA). Porém, sem sucesso em sua pretensão.
Esclareça-se que as retificadoras, de fato, não poderiam ter sido reconhecidas, vez
que a legislação, como determina o art. 147,§ 1° do CTN, veda “a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, após notificado o
lançamento”. No mesmo sentido a Súmula CARF n. 33: “A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”. Por tal motivo,
não foram processadas, considerando que o recorrente encontrava-se em procedimento de
fiscalização.
A impossibilidade de retificação das DIRPFs resultou na negativa da restituição
pretendida. Como as declarações retificadoras não foram processadas, compreendeu-se, por
despacho automatizado, pela inexistência de créditos restituíveis no período.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905010/2018-32
5
Isto é, sem considerar a retificação, o tributo devido no período de apuração em
referência, por óbvio, corresponde ao montante recolhido por DARF sob o código 6015. Havendo
débitos tributários, estes foram alocados de ofício no pagamento (crédito) realizado pelo
recorrente.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação das Declarações,
cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte. Não obstante,
isso não impede a análise do direito material relativo à restituição pleiteada, inclusive no que
tange ao valor reembolsável.
Consoante reconhecido pela própria decisão de piso, o lançamento levado a cabo
pela fiscalização, e reconhecido pelo recorrente como devido (parcelado), alterou/majorou o
custo de aquisição das ações da BR PHARMA. O recorrente havia declarado o valor da permuta
desconsiderada (menor que o custo atribuído pela autoridade fiscal). Como consequência, o valor
devido à título de IRPF, quando alienadas as referidas ações, foi impactado. É ver trecho do
acórdão da DRJ em linha com o exposto:
9. O lançamento, levado a efeito no sujeito passivo, no ano-calendário de 2011,
ao alterar o valor de alienação da participação societária mantida na empresa
Drogaria Mais Econômica S.A, de R$ 860.600,00, para R$ 101.638.949,75, teve por
conseqüência lógica a alteração do custo de aquisição as ações da empresa BR
PHARMA recebidas pelo sujeito passivo como pagamento, cujo valor unitário,
arbitrado pelo fisco, foi fixado em R$ 17,95. Esse repercute no eventual ganho de
capital que o contribuinte tenha experimentado, quando da alienação dessas
ações, que haviam sido originalmente declaradas pelo custo total de R$
860.600,00.
10. Assim, sob o aspecto material, procede a intenção do sujeito passivo de
pleitear a retificação das DIRPFs em que se deram a demonstração dos ganhos de
capital na alienação dessas ações, mormente se considerar que os lançamentos
de ofício, impeditivos da recepção das DIRPFs retificadoras, pela via eletrônica,
não têm relação com a apuração do ganho de capital, que tem fato gerador
mensal; e sim, com o fato gerador anual do imposto de renda.
11. Nesse aspecto, não vislumbro que o indeferimento da retificação das DIRPFs,
cuja apreciação não se insere na competência dessa instância administrativa de
julgamento, tivesse aptidão para obstar o reconhecimento do direito creditório,
desde que devidamente provado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
12. O interessado limitou-se a apresentar a planilha de fls. 58, especificando o
ganho de capital que efetivamente teria auferido, em face da alienação das ações
da BR PHARMA, no período de setembro de 2012 a março de 2015, sem que
tenha juntado documento algum apto a comprovar os valores contidos nessa
planilha, a exemplo das respectivas notas de corretagem.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905010/2018-32
6
Como se vê do excerto acima, a DRJ reconheceu o direito material do contribuinte,
em tese. Apenas negou o direito creditório devido à falta de comprovação dos valores obtidos nas
operações de alienação das ações da BR PHARMA.
Importante esclarecer a afirmação da DRJ/RJO no sentido de que o contribuinte
“não juntou documento algum apto a comprovar os valores contidos nessa planilha, a exemplo das
respectivas notas de corretagem”. De fato, o recorrente não acostou à sua manifestação de
inconformidade os documentos que comprovam o valor de alienação das ações, em consonância
com o demonstrativo de cálculos juntado à e-fl. 58. Mas isso se deu porque esse assunto não foi,
em momento algum, contestado no despacho decisório exarado pela DRF Novo Hamburgo (e
objeto da manifestação de inconformidade). E não foi contestado pois aquela decisão limitou-se a
confrontar os pagamentos com os valores então declarados pelo contribuinte, sem considerar as
retificações, vez que o contribuinte já não se encontrava espontâneo. Apenas na decisão recorrida
é que emergiu a razão essencial do indeferimento do pedido: o contribuinte não teria
comprovado, com documentação hábil e idônea, os valores das operações de alienação.
O disposto no inc. III do art. 16 do Decreto n. 70.235/72 que determina, desde a
primeira manifestação, sejam expostos “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.” Entretanto, a alínea “c” do §4o do art. 16
do Decreto n. 70.235/72 expressamente afasta a preclusão quando as provas e alegações
extemporaneamente apresentadas “destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.” Sendo este o caso, reconheço a juntada e aprecio os documentos acostados à
peça recursal.
No presente, o direito à restituição não foi atingido pela prescrição, nos termos do
art. 168 do CTN (a data de arrecadação do DARF é 30/10/2013 e o pedido de PER/Dcomp foi
transmitido em 01/09/2017). Cabível, portanto, o reembolso dos valores recolhidos a maior e/ou
indevidamente.
Como se sabe, o ganho líquido na venda de ações é representado pela diferença
positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu valor de aquisição. Para chegar-se ao valor
líquido de alienação, a legislação permite a dedução do valor pago atinente à corretagem legal,
desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente (§5° do art.123 do RIR/99, vigente à
época).
As “taxas emolumentos”, constantes nas notas de corretagem, são cobradas pela
Bolsa de Valores (B3) sempre que há negociação de ações e contratos futuros. Assim, tratando-se
de custo/despesa necessária à realização destas operações, admissível a dedução do preço dos
ativos negociados (art. 760 do RIR/99). Já os valores de “repasse” discriminados nas notas, por sua
vez, foram creditados ao recorrente nas operações de venda, compondo, portanto, o montante
líquido representativo do valor de alienação.
Com relação ao custo de aquisição das ações da BR PHARMA, o valor original
declarado pelo contribuinte na DIRPF foi de R$ 860.289,50 (R$ 0,146 por ação). O custo de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905010/2018-32
7
aquisição avaliado pela fiscalização e constante do Processo n. 11065-721.557/2016-15, cuja
decisão administrativa fez coisa julgada porque o contribuinte parcelou o respectivo crédito
tributário, corresponde ao montante de R$ 101.638.949,75 (R$ 17,25 por ação). Em 23/12/2011
ocorreu um desdobramento das ações da BR PHARMA passando o recorrente a deter nesta data
11.784.262 ações da empresa (resultando no preço médio de R$ 8,62 por ação).
Observa-se que, no caso de alienação de ações em pregão ao final de determinado
mês, que resulte em liquidação financeira da operação no mês subsequente, a data da liquidação
servirá como parâmetro para a contagem do prazo para recolhimento do imposto devido. Ou seja,
o IR devido deverá ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao da liquidação
financeira (art. 140 do RIR/99. Perguntas e Respostas IRPF 2023 n. 706) .
Tendo em vista que a tributação é diferida para o momento da liquidação financeira
(não há discussão acerca do limite de isenção no período, não importando, portanto, a data do
pregão), considera-se a período/data em que ocorreu a liquidação para a apuração do valor do IR
restituível. Nesse sentido, a Nota juntada na e-fl. 156 (n. 2141058) foi considerada no cálculo do
período de apuração de 09/2013, vez que a liquidação ocorreu no mês em referência (em
02/09/2013).
Postas tais premissas, conforme demonstrativo abaixo, depreende-se do cálculo das
notas de corretagem juntadas – vide e-fls. 156/158 – que o contribuinte apurou perda de capital
na alienação das ações, no que tange ao período em análise:

Caso o investidor não tenha obtido lucro em suas operações e esteja no prejuízo,
não é necessário realizar o pagamento do imposto de renda. Contudo, o despacho decisório
reconhece a arrecadação do DARF , sob o n. 2561840703, no montante de R$ 600.490,84. Sendo,
portanto, indevido o referido pagamento (e-fls. 102/104).
2
INFORMAÇÃO FISCAL
Por fim, observa-se que a Informação EQAUD-RENDA/DEVAT/SRRF10/RFB no 1.595,
de 30 de julho de 2025, ratificou os fundamentos e a conclusão alçada por essa relatora:
7. Em face do acima exposto, e considerando o disposto na Resolução CARF no
2301-001.038 – 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma, uma vez que o
contribuinte apurou perda de capital na venda de suas ações para o período
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905010/2018-32
8
considerado, é totalmente indevido o imposto de renda recolhido a tal título
(código de receita 6015), no montante de R$ 600.490,84 (seiscentos mil,
quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), cabendo ao
contribuinte o direito creditório no mesmo montante, pleiteado no PER
19417.98902.010917.2.2.04-9479, valor idêntico ao demonstrado na Resolução
de fls. 262 a 267.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento,
determinando que seja reconhecido o direito à restituição, no valor de R$ 600.490,84, pleiteado
no PER/Dcomp n. 19417.98902.010917.2.2.04-9479.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 535
DF CARF MF
Original